Tribunal: STJ
Processo: 0000593-27.2013.8.11.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770081 - MT(2024/0390156-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDVALDO GALDINO DE SOUZA
AGRAVANTE
: NELSINA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: OSVALDO NUNES FONSECA
AGRAVANTE
: WEBERSON CARVALHO SAMPAIO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS PATRIOLINO DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: ADEMIR CARLOS CARPENEDO
ADVOGADOS
: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - MT006337
RULLYAN PETERSON SAMPAIO - MT011691
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EM ÁREA DE LOTEAMENTO. POSSE
MANSA E PACÍFICA E
LITIGIOSIDADE. ACORDO
ANIMUS DOMINI.
JUDICIAL DE DESOCUPAÇÃO. CIÊNCIA DOS OCUPANTES.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
FUNÇÃO SOCIAL E DIREITO À MORADIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉ-
QUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
REEXAME DE
282/STF
211/STJ.
FATOS
E
PROVAS.

DEFICIÊNCIA
DE

SÚMULA
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E
AGRAVO
284/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente e coerente, os pontos essenciais
da controvérsia.
2. A revisão das premissas fáticas assentadas demanda reexame de
provas, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Inexistindo prequestionamento incidem as Súmulas
e
282/STF
211/STJ.

Documento eletrônico VDA54069573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3e246efb-1199-4b32-8383-3ac2d7f51af2

4. A deficiência de impugnação específica quanto aos fundamentos
autônomos do acórdão impõe a aplicação das Súmulas 283 e
284/STF.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3e246efb-1199-4b32-8383-3ac2d7f51af2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770081 - MT (2024/0390156-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDVALDO GALDINO DE SOUZA
AGRAVANTE
: NELSINA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: OSVALDO NUNES FONSECA
AGRAVANTE
: WEBERSON CARVALHO SAMPAIO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS PATRIOLINO DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: ADEMIR CARLOS CARPENEDO
ADVOGADOS
: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - MT006337

RULLYAN PETERSON SAMPAIO - MT011691
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EM ÁREA DE LOTEAMENTO. POSSE MANSA
E PACÍFICA E
LITIGIOSIDADE. ACORDO JUDICIAL
ANIMUS DOMINI.
DE DESOCUPAÇÃO. CIÊNCIA DOS OCUPANTES. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL E
DIREITO À MORADIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DEFICIÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente e coerente, os pontos essenciais
da controvérsia.
2. A revisão das premissas fáticas assentadas demanda reexame de
provas, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Inexistindo prequestionamento incidem as Súmulas 282/STF e 211
/STJ.
Documento eletrônico VDA53782309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:54
Código de Controle do Documento: c505aec7-330d-4550-b805-6be5028e6383

4. A deficiência de impugnação específica quanto aos fundamentos
autônomos do acórdão impõe a aplicação das Súmulas 283 e 284/STF.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDVALDO GALDINO
DE SOUZA, OSVALDO NUNES FONSECA, SILVANI DE SOUZA VIEIRA, NELSINA
BARBOSA SILVA DOS SANTOS, WEBERSON CARVALHO SAMPAIO e FRANCISCO
CHAGAS PATRIOLINO (EDVALDO e outros), contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no
III, alínea a, da CF contra acórdão
art. 105,
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - LOTEAMENTO -
LITIGIOSIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER
MANSO E PACÍFICO DA POSSE, COM ANIMUS DOMINI, PELO
PERÍODO NECESSÁRIO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de usucapião descaracteriza-se
se ausente a posse mansa e pacífica, com animus domini, requisito
indispensável ao mesmo. (e-STJ, fl. 1449)

Os embargos de declaração de EDVALDO e outros foram rejeitados (e-STJ,
fls. 1524 - 1547).
Nas razões do agravo, EDVALDO e outros apontaram
não incidência dos
(1)
óbices sumulares (
;
usurpação da competência do STJ no juízo de
Súmula 7/STJ) (2)
admissibilidade;
negativa de prestação jurisdicional por violação do
II, do
(3)
art. 1.022,
CPC.
Houve apresentação de contraminuta por ADEMIR CARLOS CARPENEDO
(ADEMIR) (e-STJ, fls. 1671 - 1679).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53782309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:54
Código de Controle do Documento: c505aec7-330d-4550-b805-6be5028e6383

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento na alínea a do inciso
III do
da Constituição Federal, EDVALDO e outros apontaram
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, inciso II, e 489 do Código de
Processo Civil, afirmando omissão do colegiado quanto ao preenchimento dos requisitos
da usucapião especial urbana coletiva, mesmo após a oposição de embargos de
declaração;
violação dos arts. 1.196 e 1.200 do CC, com sustentação de que exercem
(2)
posse direta justa e com função social, além de invocarem proteção ao direito à moradia
prevista em instrumentos internacionais citados; e
não incidência da
(3)
Súmula 7/STJ,
por se tratar de revaloração jurídica das provas já delineadas, e não de reexame do
acervo. (e-STJ, fls. 1585 - 1598).
Houve apresentação de contrarrazões ao apelo nobre (e-STJ, fls. 1619 -
1632).

(1) Negativa de prestação jurisdicional
O acórdão através do qual houve julgamento da apelação descreveu de forma
minuciosa o contexto fático e jurídico e expôs, de maneira direta, a razão de decidir,
concluindo que a posse não foi mansa e nem pacífica, e nem exercida com animus
, porquanto havia litigiosidade instaurada desde 2006, inclusive com ação de
domini
reintegração de posse e acordo homologado com prazo de desocupação, o que
descaracterizou o requisito nuclear da prescrição aquisitiva. O colegiado registrou que “a
sentença deve ser mantida [...] na medida em que os Apelantes não lograram êxito em
” e, após transcrever os atos relevantes
comprovar o exercício de posse ad usucapionem
da reintegração de posse, consignou que:
“[...] os demandantes tinham conhecimento do litígio que envolve o loteamento, o que
descaracteriza a posse mansa e pacífica, com animus domini, requisito indispensável ao
usucapião” (e-STJ, fl. 1473).
Em julgamento de embargos de declaração, o TJMT reafirmou que o acórdão
embargado expôs “
” que embasaram o convencimento
os motivos de fato e de direito
para negar provimento ao apelo, e delimitou, com clareza, que não houve omissão,
contradição ou obscuridade, mas tentativa de rediscussão do próprio tema de fundo. O
voto integrativo assinalou: “não fora cumprido pelos Recorrentes os requisitos de
Documento eletrônico VDA53782309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:54
Código de Controle do Documento: c505aec7-330d-4550-b805-6be5028e6383

”, reiterando os mesmos fundamentos fáticos (litigiosidade
aquisição [por usucapião]
reconhecida, acordo e ordem de reintegração) e repelindo o uso dos declaratórios como
sucedâneo recursal. A passagem é expressiva:

“[...] as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da
inconformidade [...] do que pela existência de qualquer defeito que
justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os
Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que
não se admite” (e-STJ, fls. 1529/1533; 1545/1546).

Esse encadeamento decisório evidenciou que a instância ordinária delimitou o
fato jurídico relevante representado pela existência de oposição e litígio desde 2006, e
relacionou-o ao requisito legal de posse mansa e pacífica com
, afastando,
animus domini
por consequência, a usucapião pretendida. Além disso, enfrentou a tese de EDVALDO e
outros quanto ao alegado exercício da posse
por mais de cinco anos,
ad usucapionem
com apoio em elementos documentais e eventos processuais anteriores, explicitando por
que tais fatos não conduzem ao reconhecimento da prescrição aquisitiva nas
modalidades invocadas. Por fim, negou os embargos declaratórios com fundamentação
suficiente, amparada no
do CPC (inclusive transcrito no voto), por inexistirem
art. 1.022
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, realçando o uso indevido
dos declaratórios para rediscutir o mérito.
Por isso, não se identifica a apontada deficiência do
do CPC. O
art. 489
acórdão analisou as questões de fato e de direito relevantes, indicou os fundamentos
determinantes e decidiu integralmente a controvérsia, ainda que de forma contrária à
pretensão da parte. Também não se configura a omissão do
II, do CPC,
art. 1.022,
pois as razões centrais foram enfrentadas e a tese de “preenchimento dos requisitos” foi,
no mérito, rejeitada, com explicitação suficiente dos motivos. O inconformismo com o
resultado não converte a decisão em omissa ou sem fundamentação.
Não houve contradições internas. O raciocínio foi linear. O Tribunal
estadual reconheceu a litigiosidade pretérita e, por isso, reputou ausente o requisito de
posse mansa e pacífica; em seguida, confirmou a improcedência e, quando provocada
por embargos, esclareceu que não havia pontos omissos a integrar, mas pretensão de
rejulgamento. Tampouco se vislumbrou obscuridade, pois os trechos transcritos, inclusive
do termo de audiência na reintegração e das medidas subsequentes, foram claros e
concatenados para justificar a conclusão .
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que buscam EDVALDO e outros é
art. 1.022,
apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável.
Documento eletrônico VDA53782309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:54
Código de Controle do Documento: c505aec7-330d-4550-b805-6be5028e6383

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral
a controvérsia posta.
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não
tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque
4/2/2020,
13/2/2020
no original)

Documento eletrônico VDA53782309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:54
Código de Controle do Documento: c505aec7-330d-4550-b805-6be5028e6383

Afasta-se, portanto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

(2) Não incidência da
(tese de revaloração jurídica)
Súmula 7/STJ
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso assentou que a posse exercida
por EDVALDO e outros não ostentava a qualidade de "
". Para chegar a
mansa e pacífica
tal conclusão, a Corte local baseou-se em elementos constantes dos autos, sendo eles a
existência de uma ação de reintegração de posse ajuizada em
ou seja, no
17/10/2006,
mesmo ano em que os autores alegam o início da ocupação, a realização de audiência
na qual ficou consignada a ciência dos ocupantes sobre a litigiosidade da área, e a
homologação de acordo para desocupação, que restou descumprido. O acórdão
recorrido textualizou:
"Diante dessas circunstâncias, permite-se concluir que os demandantes tinham
conhecimento do litígio que envolve o loteamento, o que descaracteriza a posse mansa e
pacífica, com animus domini, requisito indispensável ao usucapião" (e-STJ, fl. 1473).
EDVALDO e outros, por sua vez, argumentam que, a despeito dessa ação
possessória, a posse teria sido exercida sem oposição efetiva por mais de seis anos,
permitindo a consolidação da propriedade pela função social. Ocorre que, para acolher
essa tese e afastar a conclusão do Tribunal
de que houve "
" e
a quo
resistência assistida
ciência do litígio, seria imprescindível revisitar os autos da ação possessória mencionada,
verificar os termos do acordo homologado, aferir a extensão da ciência dos ocupantes e
avaliar se, faticamente, a posse manteve-se íntegra e pacífica a despeito da demanda
judicial. Tal exercício intelectivo não se confunde com a atribuição de novo valor jurídico
a um fato. Trata-se, em verdade, de questionar a própria existência do fato impeditivo (a
oposição à posse) reconhecido pela instância ordinária.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a verificação dos
requisitos da usucapião, nomeadamente a posse
, o
e a
ad usucapionem
animus domini
ausência de oposição, demanda incontornável análise fática. Nessa linha de raciocínio:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO ESPECIAL
URBANA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
8. A revisão das conclusões do acórdão recorrido sobre o
cumprimento dos requisitos da usucapião exigiria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.646.971/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- sem
7/4/2025,
10/4/2025
destaque no original.)
Documento eletrônico VDA53782309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:54
Código de Controle do Documento: c505aec7-330d-4550-b805-6be5028e6383

Quando o Tribunal de origem afirma que a posse sofreu oposição judicial
eficaz, descaracterizando a mansidão necessária à prescrição aquisitiva, rever tal
entendimento exige revolver a prova para constatar se essa oposição foi ou não capaz
de interromper a prescrição ou retirar a boa-fé.
A pretensão de EDVALDO e outros, sob o manto de "revaloração", visa, na
realidade, fazer prevalecer a sua versão dos fatos (ocupação pacífica com apoio
municipal) sobre a versão acolhida pelo Tribunal estadual (ocupação contestada
judicialmente e ciente do litígio).

(3) Da posse justa, função social e direito à moradia
O acórdão enfrentou a questão de fundo e fixou premissas claras aos afirmar
que houve litigiosidade instaurada desde 2006, com ação de reintegração de posse,
acordo de desocupação e ciência dos ocupantes acerca do conflito, circunstâncias que
afastam a posse mansa e pacífica e, portanto, o
necessário à prescrição
animus domini
aquisitiva. A decisão registrou:

“Na hipótese, embora os Apelantes afirmem que adentraram no imóvel
no ido de 2006, de forma mansa e pacífica, e lá permanecendo até a
retirada judicial (...), tem-se dos autos resistência assistida à pretensão
dos mesmos pela Ação de Reintegração de Posse (...), em audiência
realizada em data de 13.11.2006, restou consignado no Termo: (...) ‘o
prazo máximo para desocupação da área em questão será dia 23 de
janeiro de 2007 (...). Na hipótese de permanência (...) será efetuada a
integral desocupação do local, com expedição de mandado e
reintegração de posse, inclusive contra terceiro’ (...) Em razão do
descumprimento do acordo, foi determinada a expedição da ordem de
reintegração de posse em favor do autor/apelado [...] os demandantes
tinham conhecimento do litígio que envolve o loteamento, o que
descaracteriza a posse mansa e pacífica, com animus domini (...).
Ausentes, portanto, os requisitos para o reconhecimento do Usucapião.”
(e-STJ, fls. 1543/1545; 1472/1475)

À luz dessas premissas, não há violação dos arts. 1.196 e 1.200 do CC. Ao
contrário, o quadro fático delineado pela instância ordinária retrata posse litigiosa e
precária, incompatível com a tipologia legal de posse justa.
Quanto à função social e ao direito à moradia, os instrumentos internacionais
invocados (Declaração Universal, PIDESC e PIDCP) afirmam direitos de proteção social
e padrões mínimos de dignidade, mas não dispensam os requisitos legais da prescrição
aquisitiva nem transmitem domínio sem o preenchimento dos critérios do CC. Tais
Documento eletrônico VDA53782309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:54
Código de Controle do Documento: c505aec7-330d-4550-b805-6be5028e6383

normas orientam políticas públicas e interpretação conforme a Constituição, porém não
substituem o regime legal da usucapião nem elidem a exigência de posse qualificada
sem oposição. O próprio acórdão, ao repelir a tese de posse pacífica e reconhecer o
histórico de resistência judicial e acordo de desocupação, firmou que faltou o requisito
nuclear do
. Nessa linha, a invocação de função social e moradia não
animus domini
supera o óbice fático-jurídico reconhecido no julgado, sob pena de transformar direito
social em título de aquisição originária sem suporte legal, o que não se coaduna com os
arts. 1.238, caput e parágrafo único, do CC.
Portanto, para infirmar a premissa fixada pelo Tribunal estadual de que a
posse não foi mansa e pacífica e de que houve ciência da litigiosidade, seria necessário
revolver fatos e provas (acordos, audiências, reintegrações, condutas das partes). Incide,
no ponto, a Súmula 7/STJ.
Assim sendo, pela necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório, com
incidência da
não é possível conhecer da questão federal invocada, no
Súmula 7/STJ,
ponto.
Além disso, a tese fundada nos instrumentos internacionais não foi objeto de
enfrentamento específico no acórdão da apelação, e os embargos de declaração foram
rejeitados por inexistência de omissão, sem acolhimento das teses articuladas. Diante da
ausência de pré-questionamento da matéria federal pelo Tribunal estadual, conforme
e
não é possível conhecer do recurso especial
Súmula 282/STF
Súmula 211/STJ,
quanto a essa questão.
As razões do recurso especial, ao sustentar genericamente contrariedade à lei
federal e “mitigação” da
não impugnaram de maneira específica e
Súmula 7/STJ,
concreta os fundamentos autônomos do acórdão (litigiosidade instaurada em 2006,
acordo judicial de desocupação, expedição de reintegração e ausência de animus domini
), o que atrai a incidência da
E, na parte em que invocam dispositivos
Súmula 283/STF.
sem correlação direta com a
assentada (direito à moradia para afastar
ratio decidendi
requisito de usucapião), há deficiência de fundamentação que compromete a cognição,
nos termos da Súmula 284/STF.
Concluindo, o acórdão recorrido afastou, com base em elementos concretos
dos autos, a posse mansa e pacífica e o
o que torna inadequada a leitura
animus domini,
de posse justa dos arts. 1.196 e 1.200 do CC. A invocação de instrumentos
internacionais sobre moradia e dignidade não supre os requisitos da prescrição
aquisitiva. E, na via especial, a revisão dessa moldura fática esbarra na Súmula 7/STJ,
além de inexistir pré-questionamento específico das normas internacionais, com
incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ, e de se verificar deficiência de impugnação
(Súmulas 283 e 284/STF).
Documento eletrônico VDA53782309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:54
Código de Controle do Documento: c505aec7-330d-4550-b805-6be5028e6383

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ADEMIR CARLOS CARPENEDO, limitados a 20%, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, mantida a suspensão de
exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida a EDVALDO e outros
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:54
Código de Controle do Documento: c505aec7-330d-4550-b805-6be5028e6383

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.770.081 / MT
Número Registro: 2024/0390156-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005932720138110055
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDVALDO GALDINO DE SOUZA
AGRAVANTE : NELSINA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS
AGRAVANTE : OSVALDO NUNES FONSECA
AGRAVANTE : WEBERSON CARVALHO SAMPAIO
AGRAVANTE : FRANCISCO DAS CHAGAS PATRIOLINO DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: ADEMIR CARLOS CARPENEDO
ADVOGADOS : GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - MT006337
RULLYAN PETERSON SAMPAIO - MT011691
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL COLETIVA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA54007927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: 0d9465d4-f468-4934-aca4-55572fb0e254

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: 0d9465d4-f468-4934-aca4-55572fb0e254